Tribunal: TJSP
Processo: 1011149-90.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Condenação da operadora de saúde para arcar com despesas relativas a home care em favor do segurado. Inconformismo. Recusa que contraria a finalidade do contrato e representa afronta ao CDC. Tratamento domiciliar é extensão dos cuidados médicos hospitalares. Necessidade do paciente demonstrada, segundo diversas declarações médicas e conforme laudo pericial

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Condenação da operadora de saúde para arcar com despesas relativas a home care em favor do segurado. Inconformismo. Recusa que contraria a finalidade do contrato e representa afronta ao CDC. Tratamento domiciliar é extensão dos cuidados médicos hospitalares. Necessidade do paciente demonstrada, segundo diversas declarações médicas e conforme laudo pericial produzido nos autos. Cobertura devida. Recusa abusiva, indenização por danos morais mantida. Recurso desprovido com majoração dos honorários advocatícios.